Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803441-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803441-86.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB/SP 273.843

AGRAVADO: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO– OAB/PA 18.329

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A agravante, empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo.

2. Por força do disposto no artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no caso em tela, decorre da lei (ope legis), incumbindo à parte agravada, concessionária de serviço público - demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Recurso Conhecido e Provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., objetivando a reforma do decisum de id. 12947810, proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO, processo nº 0822102-20.2022.8.14.0301 proposta pelo Agravante em desfavor do Agravado.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 12947806, aduz que, é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado
.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 13087986, foi deferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 13844494.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da Seguradora autora.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada merece reparos.

Nos termos do que dispõem os artigos 346, inciso III, 349 e 786 do Código Civil, a agravante, empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo.

Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Assim, considerando que a seguradora indenizou os prejuízos da vítima, sub-roga-se nos direitos desta, nos termos do artigo 786 do Código Civil, bem como artigo 346 e 349 do mesmo diploma legal. Hipótese em que cabível a inversão do ônus da prova no caso em tela

Portanto, verificando-se que a pretensão indenizatória se dá com base em suposta falha no fornecimento de energia elétrica e que a demandada é concessionária de serviço público essencial, o regime de responsabilização é o da responsabilidade objetiva, consoante o disposto nos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, este último aplicável ao caso conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

Ainda, por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no caso em tela, decorre da lei (ope legis), incumbindo à parte demandada, concessionária de serviço público - demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado desta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravada, empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo. 2. Por força do disposto no artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no caso em tela, decorre da lei (ope legis), incumbindo à parte demandada, concessionária de serviço público - demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. Recurso Conhecido e Desprovido (TJPA. Agravo de Instrumento nº 0804265-79.2022.8.14.0000. Relator Amilcar Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 31 de maio de 2022).

Portanto, à autora, ora Agravante, compete a demonstração da ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo causal entre estes e o primeiro. À ré, ora Agravada, por sua vez, compete comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço e/ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE SE DEFERIR O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023